Tribunal: TJDFT
Processo: 0717732-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717732-51.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JULIANO PINTO, GISELE LAVALHOS SAVOLDI, MF FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: PBFRANCHISING LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por MF FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, JULIANO PINTO e GISELE LAVALHOS SAVOLDI contra decisão contra decisão que manteve suspenso o julgamento do presente recurso de apelação interposto pelos embargantes contra sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente a ação reparatória por concorrência desleal movida contra os apelantes por PBFRANCHISING LTDA, considerando a rescisão do contrato por culpa da franqueada, além de julgar improcedente a reconvenção movida pelos recorrentes, em que visavam a condenação da apelada ao pagamento de danos morais. A decisão embargada manteve a suspensão do presente processo por prejudicialidade externa, nos moldes do art. 313, V, 'a', do CPC, até o julgamento definitivo de mérito do Processo no 0706272-67.2018.8.07.0001, considerando a existência de decisões conflitantes, pois no referido processo houve a declaração de nulidade do mesmo contrato de franquia, por culpa da franqueadora. A embargante não impugna a suspensão do processo em si, alegando apenas omissão quanto ao alcance da decisão. Afirma haver omissão no decisum, sobre “...a possibilidade de retomada da marcha processual desta apelação antes do trânsito em julgado do recurso especial, porém após a primeira decisão que julgá-lo na instância superior, mesmo que monocrática. Do contrário, sendo cabíveis outros recursos e expediente no âmbito do STJ (embargos declaratórios, agravo interno etc.), poderá ocorrer maior demora no trânsito em julgado sem que se justifique aguardar por mais tempo, certos que estão os ora Embargantes, data venia, do equívoco realizada na r. sentença e que há de ser revisto no julgamento deste apelo com o seu provimento.” Quanto ao ponto, defende que tal solução atende “...com maior justiça ambos os lados da lide, até porque desse modo o E. TJDFT já terá uma decisão inicial do E. STJ no tocante ao mérito da questão e, de outro, não tendo o recurso especial interposto pelos Apelados no processo conexo efeito suspensivo, não terão os Apelantes que aguardar o trânsito em julgado no STJ, máxime quando, como a própria decisão embargada já ressaltou, a demora no julgamento do E. STJ se dá por trâmites da própria máquina Judiciária.” Com esses argumentos, requer o provimento dos embargos de declaração, a fim de que a decisão recorrida seja aclarada, de modo a permitir a retomada do trâmite processual a partir da primeira decisão de mérito proferida pelo Superior Tribuna de Justiça. Intimada, a apelada manifestou desinteresse em se opor aos embargos de declaração (ID 44581521). É o Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço dos embargos de declaração, apreciando-o monocraticamente, tendo em vista que interposto contra decisão singular dessa Relatoria. Em que pese a pretensão manifestada, da simples leitura da decisão combatida afere-se que não padece de vício passível de ser sanado pela via aclaratória. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Na hipótese, não existe omissão nos fundamentos da decisão embargada que, a despeito da discordância os embargantes, manteve a suspensão processual outrora decretada pelo nobre Desembargador JOSÉ DIVINO, reconhecendo a existência de prejudicialidade externa e determinando a suspensão do processo até julgamento definitivo do Processo no 0706272-67.2018.8.07.0001, em razão dos efeitos que a decretação de nulidade contratual pode acarretar na análise procedente feito. A decisão embargada é clara ao dispor que “...diante de lide pendente, relativa à questão fundamental ao julgamento da causa, aliado ao manifesto risco de decisões conflitantes, trata-se de hipótese em que se impõe a suspensão processual até o julgamento definitivo do processo antecedente, por prejudicialidade externa, na forma do art. 313, V, 'a', do CPC.” Assim, não há omissão na decisão resistida, que é clara quanto ao entendimento de que é inviável o julgamento de mérito do presente feito, sem prévia resolução definitiva do processo pendente, sob risco patente de decisões conflitantes, em processos que deveriam ter sido julgados de forma conjunta, confira-se: “...No caso dos autos, como bem delimitado na decisão do Relator originário, Desembargador JOSÉ DIVINO, diante de lide pendente, relativa à questão fundamental ao julgamento da causa, aliado ao manifesto risco de decisões conflitantes, trata-se de hipótese em que se impõe a suspensão processual até o julgamento definitivo do processo antecedente, por prejudicialidade externa, na forma do art. 313, V, 'a', do CPC, in verbis: (...) É precisa a respeitável decisão ao dispor que a questão prejudicial externa é fundamental à resolução do presente litígio, ressaltando que os processos deveriam ter tramitado em conjunto, considerando a absoluta identidade da causa de pedir que fundamenta ambas as pretensões deduzidas em juízo pela apelada. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida pela apelada, reconhecendo ter havido concorrência desleal e uso indevido de propriedade imaterial pelos apelantes, em razão da rescisão do contrato de franquia, com aplicação da multa contratual. O Juízo de origem partiu da premissa de que teria havido a rescisão contratual, por sentença proferida no bojo de litígio judicial anterior travado entre as partes nos autos do Processo no 0706272-67.2018.8.07.0001. Contudo, a referida sentença restou reformada em sede de apelação, para anular o contrato de franquia, por culpa da franqueadora apelada. Assim, há lide pendente sobre a subsistência de rescisão ou anulação do contrato e sobre quais dais partes deu causa à ruptura da relação jurídica, tratando o processo anterior especificamente sobre as alegações de descumprimento contratual que integram a causa de pedir e as razões de defesa deduzidas no processo em epígrafe. É inviável decidir sobre essas matérias no bojo desse processo, em razão da litispendência. E sem que haja resolução das questões prejudiciais externas, não há como proferir julgamento definitivo a respeito da validade da previsão contratual de não concorrência, e sobre os motivos que levaram ruptura da relação comercial, com o prosseguimento da atividade empresarial depois de resolvido, ou anulado, o contrato de franquia. Há risco manifesto de decisões conflitantes, pois a sentença deste processo considerou a rescisão do contrato a pedido do franqueador, enquanto o acórdão proferido em segundo grau de jurisdição no Processo no 0706272-67.2018.8.07.0001 declarou a nulidade do contrato por culpa do franqueador. Ressalto, a esse respeito, que houve a admissão do recurso especial interposto pela apelada no referido processo, por decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro MOURA RIBEIRO, em 18 de novembro de 2020, de modo que o mérito da questão controvertida pende de apreciação pela egrégia Corte Superior de Justiça. Importante destacar, ainda, que a demora constatada durante o sobrestamento do feito não decorre de manobra procrastinatória ou de abuso de direito de defesa, mas de morosidade inerente aos mecanismos da Justiça, necessários ao regular processamento e julgamento de Recurso Especial admitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, mostra-se necessária a manutenção da suspensão processual até o julgamento definitivo da lide pendente, por prejudicialidade externa.” Não há omissão a ser sanada, portanto, sendo objetivo o dispositivo da decisão embargada ao manter “a suspensão do presente processo por prejudicialidade externa, nos moldes do art. 313, V, 'a', do CPC, até o julgamento definitivo de mérito do processo no 0706272-67.2018.8.07.0001”. Destaco, ainda, que não há como se antever, prematuramente, se eventual decisão sem trânsito em julgado proferida pelo STJ no outro processo seria capaz de possibilitar a superação dos motivos que levaram à suspensão processual. Ressalvo, contudo, que nada obsta que a parte interessada traga aos autos eventual decisão proferida na lide pendente e requeria o reestabelecimento da marcha processual, o que será apreciado, oportunamente, de acordo com o conteúdo de eventual decisão proferida pelo STJ no outro processo. Por fim, advirto à recorrente que caso seja reiterada pretensão aclaratória que denote eventual caráter protelatório, será aplicada a sanção processual estabelecidas no art. 1.026, § 2o, do CPC. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão monocrática impugnada. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator